Tribunal: TJDFT
Processo: 0727429-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. PRECLUSÃO.
1. A matéria objeto de decisão pretérita contra a qual foi interposto recurso pela mesma parte encontra-se acobertada pela preclusão.
2. O princípio da unirrecorribilidade obsta a interposição simultânea ou subsequente de mais de um recurso contra a mesma decisão.
3. Agravo interno não provido.